Tribunal: TJBA
Processo: 8058515-71.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL n. 8058515-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA FIAES

Advogado(s): RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Revisão Criminal julgada não conhecida,
à unanimidade, pelo Colegiado da Seção Criminal,
por falta de documentação essencial, não obstante a Defesa ter sido intimada para sua apresentação.

I
I
– Recuso de Embargos de Declaração no qual se busca a alteração do julgado sob alegação de omissão/contradição no Decisum, pelo fato de não ter sido apreciado o pleito Revisional de Acórdão de Apelação, que estaria contrário à lei penal.

I
I
I
-
Não assiste razão ao Embargante quando afirma a presença de contradição/
omissão
na Decisão Embargada no tocante às teses arguidas pelo Apelante.
A falta de documentos essenciais justificaram o não conhecimento do recurso.

IV
– Não
houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não cabe o manejo dos Embargos de Declaração.

V

- O recurso trazido a Juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

V
II
- Recurso de
Embargos de Declaração a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8058515-71.2023.8.05.0000

.EDCrim
, opostos contra o Acórdão proferido nos autos
da
REVISÃO CRIMINAL n. 8058515-71.2023.8.05.0000

, tendo como Embargante

CARLOS FERREIRA FIAES

, Advogad
a Bela.

RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ (OAB:BA45249-A)

e Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões adiante expendidas.